Tribunal: TJMT
Processo: 1017662-31.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017662-31.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[EVANIR MACEDO DO NASCIMENTO - CPF: 571.849.171-20 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DOENÇAS DEGENERATIVAS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. VALIDADE DA PROVA TÉCNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos de ação previdenciária ajuizada por segurada do RGPS em face do INSS, com pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ou, subsidiariamente, de auxílio por incapacidade temporária, sob a alegação de que seria portadora de doenças osteomusculares que comprometem sua capacidade laborativa. A sentença julgou improcedente o pedido da demanda após a realização de perícia médica judicial que atestou a ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as patologias apresentadas pela segurada ensejam incapacidade laborativa para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária; e (ii) verificar a validade do laudo pericial como elemento probatório suficiente à formação do convencimento judicial.

III. Razões de Decidir

3. A concessão de benefício por incapacidade exige a demonstração de que o segurado está, total ou parcialmente, impossibilitado de exercer sua atividade habitual, de forma temporária ou definitiva, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/1991.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em medicina legal, concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa da autora, afirmando que, embora diagnosticada com doenças degenerativas (condromalácia, cisto de Baker, fibromatose da fáscia plantar e síndrome do manguito rotador), estas não comprometem sua aptidão funcional para o exercício da atividade habitual.

5. Não se constatou nexo causal entre as atividades laborais exercidas ao longo de quase 30 anos e as doenças apresentadas, tampouco foi identificada sequela incapacitante ou dependência de terceiros.

6. Conforme o art. 371 do CPC, o juiz forma livremente sua convicção com base nas provas dos autos, sendo o laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório a principal ferramenta técnica para apuração da (in)capacidade.

7. A mera discordância da parte com as conclusões do perito não autoriza a realização de nova perícia, sobretudo quando não demonstrada falha técnica, omissão relevante ou vício que comprometa a validade da prova já produzida.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de benefício por incapacidade exige prova inequívoca de que a doença compromete, parcial ou totalmente, a capacidade laboral do segurado, o que não se verifica quando o laudo pericial judicial atesta aptidão plena.

O laudo pericial, quando elaborado de forma fundamentada e por profissional habilitado, constitui elemento técnico prevalente para aferição da incapacidade, salvo comprovação de erro material ou contradição insanável.

A simples discordância do segurado com o resultado da perícia não enseja, por si só, a repetição do exame pericial judicial.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap Cív 1.0000.24.327695-3/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 18.09.2024, pub. 20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Evanir Macedo do Nascimento, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a Apelante sustenta, em síntese, que está demonstrada a redução de sua capacidade laborativa, decorrente de Condromalácia da Rótula (CID – 10 M 22.4), Cisto Sinovial do Espaço Poplíteo (Baker) (CID – 10 M71.2), Fibromatose da Fáscia Plantar (CID 10 – M72.2), e Síndrome do Manguito Rotador (CID 10 – M75.1).

Alega que, não obstante a conclusão pericial constante nos autos, o Magistrado deixou de considerar suas condições pessoais, tais como idade, grau de escolaridade e histórico profissional, as quais permitem concluir pela existência de incapacidade laborativa.

Sustenta que as mesmas patologias foram diagnosticadas nos anos de 2017, 2020 e 2024, o que, a seu ver, demonstra a continuidade da enfermidade e, consequentemente, a incapacidade alegada na petição inicial.

Aduz, ainda, que as provas constantes dos autos apresentam contradições, bem como que o perito nomeado pelo Juízo de primeiro grau deixou de analisar a incapacidade sob os aspectos do grau, da duração e da idade do requerente.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, a fim de que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença para que seja designada nova perícia médica.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausentes os pressupostos autorizadores de sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, Evanir Macedo do Nascimento insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

A demanda originária foi ajuizada com o objetivo de obter a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e, subsidiariamente, o auxílio por incapacidade temporária, sob a alegação de que a Autora, ora Recorrente, exerceu a atividade de operadora de telemarketing/secretária por quase 30 (trinta) anos, o que demandava movimentos intensos e repetitivos.

Em razão da atividade laborativa desempenhada, foi diagnosticada com as seguintes patologias: Condromalácia da Rótula (CID – 10 M 22.4), Cisto Sinovial do Espaço Poplíteo (Baker) (CID – 10 M71.2), Fibromatose da Fáscia Plantar (CID 10 – M72.2), e Síndrome do Manguito Rotador (CID 10 – M75.1).

Sustenta que, após o período de fruição do benefício por incapacidade temporária, entre maio/2024 e julho/2024, permaneceu com sequelas incapacitantes, razão pela qual pleiteia a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Após regular tramitação do feito, inclusive com a realização de perícia por
expert
nomeado pelo Juízo, foi prolatada sentença de improcedência, cujo dispositivo restou assim redigido:

“[...] Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por EVANIR MACEDO DO NASCIMENTO contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91).

Tendo em vista a sucumbência da parte autora, intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, restitua os honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, de acordo com a tese firmada no Tema 1044 do Superior Tribunal de Justiça”. (Sic).

Do ato sentencial, Evanir Macedo do Nascimento aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, ou de auxílio por incapacidade temporária, à Recorrente.

Sabe-se que o auxílio-doença, também denominado auxílio por incapacidade temporária, é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para a atividade habitualmente exercida por período superior a quinze dias consecutivos, conforme regra estabelecida pelo artigo 59, da Lei n. 8.213/91,
in verbis:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Dessa forma, para a obtenção do auxílio-doença, o segurado deve estar incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais.

Por sua vez, para concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991:

“[...] que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.”

Observa-se que a aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como a insusceptibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

Insta ressaltar que as doenças degenerativas podem ser reconhecidas como acidentes de trabalho por equiparação, quando o trabalho contribui significativamente para sua aquisição, agravamento ou aceleração, mesmo que não tenha sido a causa única, nos termos da Lei n. 8.213/91.

No caso em apreço, a prova dos autos demonstra que a Autora, ora Recorrente, atualmente com 54 anos, no exercício da função de operadora de
telemarketing
,
passou a sentir dores nas articulações dos ombros, o que resultou no diagnóstico de
Condromalácia da Rótula (CID – 10 M 22.4), Cisto Sinovial do Espaço Poplíteo (Baker) (CID – 10 M71.2), Fibromatose da Fáscia Plantar (CID 10 – M72.2), e Síndrome do Manguito Rotador (CID 10 – M75.1), doenças degenerativas.

Ainda que tenha sido reconhecido o direito à percepção do Auxílio por Incapacidade Temporária n. 649.733.400-2, o benefício cessou em 30/07/2024.

O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em medicina legal, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Veja-se:

“A perícia médica judicial materializada nesse laudo teve como finalidade avaliar a existência ou não de redução da capacidade para o trabalho habitual, com o propósito de subsidiar questões relacionadas a benefícios previdenciários.

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia e direcionados às queixas atuais apresentadas permite identificar que a pericianda é portadora de condromalácia da rótula (CID-10 M22.4), cisto sinovial do espaço poplíteo [Baker] (CID-10 M71.2), fibromatose da fáscia plantar (CID-10 M72.2) e síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1), condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional. Apesar do relato, os primeiros registros acerca das condições clínicas apresentadas atualmente pela pericianda constam dos exames ultrassonográficos dos ombros direito e esquerdo realizados em 01.04.2017; assim, devido ao lapso temporal existente e a ausência de outras documentações comprobatórias é razoável estabelecer essa a Data de Início da Doença (DID: 01.04.2017).

Apesar dos diagnósticos presentes e aqui discriminados, o cerne dessa avaliação pericial é a caracterização da capacidade laborativa da pericianda. O que se pretende salientar é que o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que a mesma ocasione (Trezub, 2021).

O exame físico não evidenciou alterações significativas dos movimentos das articulações dos ombros direito e esquerdo ou mesmo do segmento cervical da coluna vertebral; além disso, a pericianda apresenta amplitudes normais dos movimentos das articulações dos punhos, joelhos e tornozelos, bem como do segmento lombo-sacro da coluna vertebral. Ainda, os membros superiores não apresentam alterações de trofismo, tônus muscular ou força. Todos esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda.

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de Evanir Macedo do Nascimento constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual” (sic).

Ao responder os quesitos apresentados pela Autora, ora Apelante, o perito assim declarou:

“1. A parte autora possui doença, patologia, sequelas, lesão que afete sua capacidade laborativa? Qual?

Não. Prejudicado.

2. Há enquadramento na Portaria Interministerial MPAS/MS n. 2.998, de 23/08/2001?

Não.

3. A incapacidade laboral da parte autora é total ou parcial?

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. A incapacidade laboral da parte autora é permanente ou temporária? Se temporária qual o prazo para recuperação da capacidade laborativa?

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual. Prejudicado.

5. A doença da parte autora está em fase evolutiva ou residual?

As condições clínicas apresentadas pela pericianda são de natureza degenerativa; entretanto, não foram constatadas progressões incapacitantes das mesmas.

6. A incapacidade decorre do surgimento da doença ou do seu agravamento/evolução?

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

7. A incapacidade da parte autora é decorrente de acidente do trabalho ou de doenças ocupacionais adquiridas no trabalho no exercício da atividade de atendente de telemarketing/secretária que realizou por quase 30 anos?

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

8. Há nexo causal ou concausa entre a atividade desempenhada pela examinada como atendente de telemarketing/secretária por quase 30 anos e as lesões detectadas?

Não.

9. Após consolidação das lesões resultaram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que a parte autora habitualmente exercia como atendente de telemarketing/secretária?

Não.

10. A incapacidade torna a parte autora dependente da assistência de terceiros?

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

11. Qual é a data provável do início da incapacidade laborativa?

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

12. Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do tratamento? E qual o tempo de duração do tratamento?

As condições clínicas apresentadas pela pericianda são passíveis de controle clínico. Variável, conforme resposta individual ao tratamento. Variável, conforme resposta individual ao tratamento.

13. Qual data prevista para alta médica?

Variável, conforme resposta individual ao tratamento.

14. Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral da parte autora e considerado também suas condições pessoais (idade, grau de escolaridade e atividades por ela exercida), a parte autora é suscetível de ser reabilitada em outra profissão que lhe garanta subsistência, sem prejuízo de seu tratamento?

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.”

Nota-se que o perito judicial concluiu que a Apelante não apresenta sequelas, de nenhum grau, não estando acometida por qualquer forma de invalidez ou de redução de sua capacidade para o desempenho de atividades laborativas.

Ressalto que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o Magistrado possui autonomia para formar seu convencimento com base nas provas e elementos constantes dos autos, inexistindo hierarquia entre os meios de prova.

Aliás, o artigo 371, do Código de Processo Civil, não deixa dúvidas nesse sentido:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em consonância com essa diretriz, dispõe o artigo 479 do mesmo diploma legal que o Juiz apreciará a prova pericial nos termos do artigo 371, devendo indicar na sentença os fundamentos que o levaram a considerar, ou não, as conclusões constantes do laudo, levando-se em conta, inclusive, o método utilizado pelo
expert
.

Nesse contexto, embora o Magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, este constitui, via de regra, o elemento probatório que melhor retrata a situação de (in)capacidade da parte, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - PREVALÊNCIA - SEGURADO REABILITADO PARA OUTRA FUNÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO PREJUDICADO.

- Em se trata de pretensão de deferimento de benefício acidentário, há de prevalecer o laudo produzido em juízo, porquanto submetido ao crivo e controle do contraditório e, em se tratando de trabalho técnico realizado por perito oficial, outras provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a conclusão a que nele se chegou.

- Atestado por laudo pericial que não há redução da capacidade laborativa da parte autora para a função que exerce após o processo de reabilitação, incabível a concessão do auxílio-acidente. [...]. (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001. Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira. 21a Câmara Cível Especializada. Julgado em 18/09/2024. Publicado em 20/09/2024).

Com efeito, se o laudo pericial, subscrito por profissional habilitado, afirma que não há redução da capacidade laborativa, tenho que a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida.

Ressalto, por fim, que o pedido de reelaboração da perícia médica não merece acolhida, uma vez que a Apelante não logrou êxito em demonstrar, nos autos, qualquer incongruência capaz de comprometer a validade da prova técnica produzida.

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Evanir Macedo do Nascimento, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025